Tribunal: TJBA
Processo: 8024327-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024327-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS COSME DOS SANTOS 33943788504

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUTOS QUE VERSAM SOBRE MATÉRIA ESPECÍFICA REGULADA PELO DL 911/69. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. ASSINADA POR TERCEIRO. TEMA 1132 DO STJ. APLICABILIDADE. SIMPLES AJUIZAMENTO DE REVISIONAL QUE POR SI NÃO AFASTA A MORA. SÚMULA 380 DO STJ. NO CASO CONCRETO A REVISIONAL RESTOU IMPROCEDENTE. VEÍCULO APREENDIDO EM 06/2023. AUSENTE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame
: Ação de Busca e apreensão de veículo.

II. Questão em discussão:
Se a existência de ação revisional afasta a mora e justifica a suspensão da ação de busca e apreensão; Se é cabível a restituição dos valores pagos; Se a constituição da mora restou comprovada; e se é possível a manutenção na posse do bem e a vedação a negativação.

III. Razões de decidir:
Matéria regulada por normativo específico. Purgação da mora somente mediante pagamento integral do valor da dívida vencida antecipadamente. Mero ajuizamento de revisional não afasta mora regularmente constituída nos termos do DL 911/69. Súmula 380 do STJ. Negativação que é exercício regular de direito do credor enquanto perdurar a dívida e não tiver recuperado o bem. A existência de eventual saldo remanescente após alienação do bem poderá ser objeto de apuração pela via adequada.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024327-49.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante CARLOS COSME DOS SANTOS 33943788504 e como Apelado BANCO ITAU SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça